Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002979-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Condomínio em Edifício, Administração, Multa, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEDERSOLI - CPF: 668.028.221-72 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (EMBARGANTE), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL - CNPJ: 11.807.106/0001-18 (EMBARGADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), GASPAR JACOBINA TURIBIO - CPF: 046.014.081-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO E SUBSÍNDICO NA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO IRREGULAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC –– SENTENÇA MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por C

ALEXANDRE PEDERSOLI E JOSÉ BATISTA FILHO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto por ALEXANDRE PEDERSOLI E JOSÉ BATISTA FILHO, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO E SUBSÍNDICO NA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO IRREGULAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC –– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC) - (ID.166074194).”

Em suas razões, de ID.167150656, o embargante aduz omissão no acórdão, haja vista a ocorrência de cerceamento de defesa e o afastamento da culpa por erro substancial.

Contraminuta no Id. 168103205.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão a não ocorrência de cerceamento de defesa, bem como a responsabilidade dos apelantes,
in verbis:

"Os apelantes aduzem preliminarmente que tiveram seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleitearam a produção de prova oral.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, contendo os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020).

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

(...)

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

Prossegue:

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora apresentou aos autos a ata de eleição e destituição dos requeridos na função de síndico e subsíndico (id.140680072), a multa (id. 140680077) e o comprovante de pagamento da multa (id. 140680078).

Assim, somente se eximiriam os apelantes, de serem responsabilizados, caso obtivesse êxito em demonstrar a ausência de responsabilidade, no entanto, a função de síndico e subsíndico incluem a administração do condomínio, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, in verbis:

“Com efeito, compete ao síndico e subsíndico a administração do condomínio, não podendo a responsabilidade por suas condutas serem imputadas ao departamento de pessoal contratado pelo condomínio requerente. No caso, a aplicação da multa por infração trabalhista decorreu de conduta omissiva dos requeridos, consistente em permitir a manutenção no condomínio, de empregado demitido sem justa causa trabalhando, sem registro, e recebendo de forma ilegal o benefício do seguro-desemprego – conforme Auto de Infração no 21.648.525-8 (ID 54799466). Inegável, portanto, a responsabilidade dos requeridos pelos danos materiais suportados pelo condomínio autor, decorrente do desembolso da quantia de R$7.661,52, para pagamento da multa aplicada pelo Ministério do Trabalho, merecendo ser acolhida a pretensão inicial nesta parte.”

Portanto, havendo a comprovação da dívida pela parte autora e a responsabilidade dos requeridos, a manutenção da sentença é medida que se impõe. ”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023